Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750123-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natália Cristina de Souza Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 176466446 do processo n. 0733471- 88.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o seu pedido liminar de limitação da totalidade dos descontos para o pagamento de dívidas ao percentual de 30% (trinta por cento). Diante do pedido preliminar de concessão da gratuidade de justiça, esta Relatoria intimou a parte agravante a apresentar comprovação da real necessidade do benefício (ID 53816277). A parte agravante se manifestou ao ID 54405120, no entanto, seu pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria (ID 54455022). Interposto agravo interno (ID 54732369) contra esta decisão, o recurso foi conhecido e desprovido pela e. 7a Turma Cível deste Tribunal (ID 56681093), mantendo-se, deste modo, o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente determinação de recolhimento do preparo conforme decisão de ID 54455022. Ao ID 58121286 a parte agravante veio aos autos a fim de comprovar o recolhimento das custas devidas para admissibilidade do recurso. Entretanto, do que se pôde depreender do teor da guia juntada ao ID 58121288, a parte recorrente, de modo equivocado, juntou nestes autos comprovante de recolhimento das custas para ingresso da ação, o que deveria ser feito tão somente nos autos de origem, em trâmite na primeira instância. Deste modo, a fim de sanar o equívoco e em conformidade com o disposto no art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, a agravante foi intimada para que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. O aludido prazo decorreu integralmente sem que se comprovasse o devido recolhimento do preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 54455022), a agravante interpôs agravo interno, que foi conhecido e desprovido (ID 56681093), mantendo-se, deste modo, a determinação para recolhimento do preparo recursal. A parte agravante veio aos autos ao ID 5812186, no entanto, apresentou guia de recolhimento relacionada ao feito de origem. Intimada a corrigir o equívoco (ID 58221386), nos termos do art. 1007, §7o, do CPC, comprovando o correto recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias úteis, a parte agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado ao ID 58617545. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora